Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001780-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
PACIENTE
BRUNO NUNES DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que decretou sua prisão preventiva nos autos n.o 146-96.2020.811.0086 – cód.: 135952, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no art. 171, caput c/c art. 14, inc. II e art. 288, caput, todos do Código Penal.
Como única vertente da presente impetração, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, mormente àquele pertinente ao periculum libertatis, haja vista inexistirem elementos concretos aptos a indicar que, acaso solto, o paciente irá criar empecilhos às investigações, furtar-se de eventual responsabilização penal ou mesmo atentar contra a ordem pública; destacando, ainda nesse viés, que os delitos não envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa, e embora o segregado ostente condenações criminais transitadas em julgado, bem assim, estava em cumprimento de pena no regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica, quando flagrado supostamente cometendo os delitos em análise neste writ, é defeso ao magistrado restringir-lhe a liberdade lastreando-se tão somente em “premonições, achismo, possibilidade” (sic) de que, em liberdade, voltará a delinquir.
Por derradeiro, ainda buscando demonstrar a prescindibilidade da custódia no caso concreto, o causídico ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva e aponta as condições pessoais que, em tese, militam em favor do paciente, alegando, nesse sentido, que se encontra reintegrado à sociedade e buscava exercer atividade laboral lícita, “sem se envolver em qualquer evento criminoso”; a tornar suficiente e mais adequada a sua vinculação ao processo mediante a imposição de providências cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Diante de todo o exposto, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de revogar-lhe a prisão preventiva, com consequente expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.
Instrui a ação mandamental com a documentação acostada aos autos eletrônicos sob o ID 33094477 e ID 33094478.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa toada, analisando os argumentos vertidos na exordial e a escassa prova pré-constituída anexada pelo impetrante, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
E assim compreendo porque, em um exame perfunctório do r. decreto segregatício disponível no ID 33094478 – págs. 1/7, dessume-se que a d. autoridade tida por coatora converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar indícios suficientes de que o paciente cometeu o delito de estelionato pelo qual fora preso em flagrante, estes evidenciados a partir dos depoimentos colhidos na repartição policial [fumus comissi delicti].
De outro norte, frisou ser a prisão necessária para salvaguardar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, bem explicitando que quando flagrado cometendo o delito em discussão nesse writ, o increpado já ostentava duas condenações definitivas por crimes de roubo e estava, inclusive, em cumprimento de pena no regime semiaberto mediante o uso de aparelho de monitoração eletrônica [periculum libertatis], motivos pelos quais entendeu serem insuficientes à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, pois, tais fatos revelam ser o segregado sujeito com personalidade inclinada ao cometimento de delitos, “principalmente àqueles cujo objeto jurídico tutelado é o patrimônio” [ID 33094478, p. 5].
À vista disso, nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, entendo que a manutenção do cárcere preventivo se mostra medida mais adequada ao caso concreto, porquanto aparentemente preenchidos os requisitos e pressupostos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, valendo salientar ser entendimento sedimentado nesta eg. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Grifei.
Destarte, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente – sequer comprovadas nos autos, diga-se – isoladamente consideradas, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a almejada liberdade provisória, muito menos se mostram suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Sendo assim, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao paciente, valendo destacar, em arremate, que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente BRUNO NUNES DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator